Tribunal: TCU
Processo: 035.896/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída pelo ex-Policial Federal Marcelino Machado da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão em favor das sras. Eraci Cláudia Inácio da Silva, Irany Inácio da Silva e Maria de Fátima Nilton da Silva; 9.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal que adote as seguintes providências, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da multa prevista na Lei 8.443/1992, art. 58, IV: 9.2.1. encaminhe cópia dos autos do processo SEI 08455.021018/1991-65; 9.2.2. esclareça, no prazo de quinze dias: 9.2.2.1. como eram feitos os pagamentos da pensão instituída pelo sr. Marcelino Machado da Silva anteriormente a fevereiro de 1995; 9.2.2.2. o motivo pelo qual não foram todas as beneficiárias cadastradas no mesmo momento; 9.2.2.3. se houve solução de continuidade no pagamento da pensão para alguma beneficiária; 9.2.2.4. se as filhas maiores foram em algum momento instadas a declarar seu estado civil; 9.2.3. encaminhe cópia de documentos eventualmente assinados pelas beneficiárias, relativamente ao seu estado civil; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que promova a oitiva das sras. Eraci Cláudia Inácio da Silva e Maria de Fátima Nilton da Silva para justificarem a percepção da pensão temporária prevista na Lei 3.373/1958 após a constituição de união estável com os srs. José Aguinaldo Barbosa Damasceno e Arisvaldo Couto de Matos/Jorge Goulart de Andrade, respectivamente.